Tribunal: TJBA
Processo: 8000044-08.2021.8.05.0073
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000044-08.2021.8.05.0073 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: GILSON JOSE DE SOUZA Advogado(s): LEONEL EVARISTO DA ROCHA FILHO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA EM RELAÇÃO AOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 121, § 2º, INCISOS II, IV E VI, C/C O § 2º-A, INCISO I (HOMICÍDIO QUALIFICADO, PRATICADO CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, POR MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA); ART. 129, CAPUT (LESÃO CORPORAL); ART. 147 (AMEAÇA), POR DUAS VEZES, TODOS DO CÓDIGO PENAL, E ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03 (POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS PREVISTOS NOS ARTS. 129, CAPUT, E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRONÚNCIA DE CRIMES CONEXOS COM CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA O JULGAMENTO DOS CRIMES CONEXOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 78, INC. I, DO CPP. SOBERANIA DOS VEREDITOS. EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. Caso em exame 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa, contra a decisão que pronunciou o acusado como incurso nas penas do art. 121, § 2º, incisos II, IV e VI, c/c o § 2º-A, inciso I, do CP - redação antiga - (homicídio qualificado, praticado contra a mulher em contexto de violência doméstica, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima); art. 129, caput, do CP (lesão corporal); art. 147 do CP (ameaça), por duas vezes, e art. 12 da Lei nº 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), pugnando pela absolvição sumária dos delitos previstos nos arts. 129, caput, e 147, ambos do Código Penal, em razão da insuficiência probatória. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar a possibilidade de absolvição sumária dos crimes conexos de lesão corporal e ameaça. III. Razões de decidir 3. A decisão de pronúncia é juízo de admissibilidade da acusação, nos termos dos arts. 413 e 414 do Código de Processo Penal, e deve ser fundamentada na existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, como se observa da sentença proferida pelo Magistrado primevo. 4. Preenchidos os requisitos exigidos para a decisão de pronúncia, quais sejam, a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, é impositiva a pronúncia do acusado, não havendo insurgência da Defesa quanto à pronúncia em relação às práticas delitivas constantes dos arts. 121, § 2º, II, IV e VI, c/c § 2º-A, II, todos do Código Penal e art. 12 da Lei nº 10.826/03, diante da confissão espontânea do acusado. 7. No que tange aos crimes conexos (lesão corporal e ameaça), o art. 76 do Código de Processo Penal estabelece que a conexão entre infrações determina a unidade do processo e julgamento, devendo o crime conexo a delito doloso contra a vida ser julgado pelo Tribunal do Júri, conforme regra de competência prevista no art 78, inciso I, do mesmo Diploma Legal, pois a apreciação na fase de pronúncia pode resultar em usurpação da competência constitucional do Júri. IV. Dispositivo 8. Conhecimento e desprovimento do Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa, com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8000044-08.2021.8.05.0073 da Comarca de Curaça/BA, sendo Recorrente GILSON JOSÉ DE SOUZA e Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa, na forma do Voto da Relatora. Salvador, data registrada pelo sistema.